Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BANCO INERTE. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO. PREVALÊNCIA DA TESE CONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Intimado para juntar a documentação contratual, o banco restou inerte tanto na primeira instância quanto nesta instância recursal, de modo que é o caso de se reconhecer que o banco não se desincumbiu do seu ônus probatório. A instituição financeira, enquanto fornecedora de um serviço, tem o dever de informação sobre todas as cláusulas e condições do fornecimento, sob pena de nulidade.
2. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a prova da má-fé do fornecedor.
3. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 3.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação ao golpe perpetrado por terceiros não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.